Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. QUANTO INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurado o caso fortuito interno para se responsabilizar objetivamente a instituição bancária (Súmula 479/STJ e art. 14, § 1o, CDC). A falha na prestação do serviço consubstanciou-se na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações. Houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos clientes, de sorte a serem utilizados, de maneira fraudulenta, por terceiros.
2. O fato de o autor ter entregue ao motoboy cartão de crédito e fornecido ao atendente, via telefone, a senha, apesar de determinante para a realização das operações indevidas, não evidencia sua culpa exclusiva ou culpa de terceiro apta a afastar a responsabilidade do banco apelante, principalmente pelo fato de o consumidor ter sido levado a crer que seria submetido a procedimento de verificação de segurança, dado o contato pelo número utilizado pelo próprio banco, após confirmação dos dados pessoais, não tendo o sistema de segurança identificado as transações indevidas que em muito se distanciaram do padrão financeiro daquele cliente.
3. A quantificação do valor da indenização revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.